Tribunal: STF
Processo: ARE 1470029
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 8, p. 1-10), assim ementado:



    “APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. Réu que se apoderou do veículo do vizinho, estacionado em seu condomínio residencial. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 02 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão, além de 26 dias-multa, em regime inicial aberto. Pleito de absolvição por atipicidade, uma vez que consistiria em furto de uso. Inviabilidade. Ausência de provas de que o veículo seria devolvido à vítima, uma vez que o automóvel se encontrava parado e avariado em via pública, tendo o réu sido preso em flagrante pela polícia. Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que já beneficiado pela medida em condenação relativa a fatos posteriores a estes. Sentença mantida. Recurso não provido.” (eDOC 8, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 12, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 15, p. 1-18) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 14, p. 1-33).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 22, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-16), bem como do AREsp (eDOC 24, p. 1-12).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.411.377/SP (eDOC 31, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo pelo ora recorrente (eDOCs 35-39). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 41, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão agravada (eDOC 22, p. 1-3):



    “(...)



    Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 



    Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.’ (RE 1301173 AgR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074, DIVULG 19-04-2021, PUBLIC 20-04-21) (grifo nosso)” (eDOC 22, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente